Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-42.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de majoração da pensão alimentícia, elevando o percentual de 10% para 30% do salário mínimo vigente, diante do aumento das necessidades do alimentando, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. O apelante, genitor do menor, alega que o valor inicialmente acordado já considerava despesas com saúde e que a majoração compromete sua capacidade financeira, por ser trabalhador autônomo e possuir outra filha menor sob sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 1.699 do Código Civil para a revisão da obrigação alimentar, diante da alegada superveniência de necessidades extraordinárias do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O diagnóstico de TEA constitui fato superveniente relevante, apto a justificar a majoração dos alimentos, por representar aumento expressivo das necessidades do alimentando.
5. O recorrente não comprovou a alegada incapacidade financeira para suportar o novo valor fixado, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. A alteração do binômio necessidade/possibilidade autoriza a revisão da obrigação alimentar nos termos do art. 1.699 do CC/2002. 6.1. A majoração para 30% do salário mínimo, embora inferior ao valor inicialmente pleiteado, preserva o equilíbrio entre as necessidades do menor e a capacidade contributiva do genitor, revelando-se proporcional e razoável.
7. O pedido de efeito suspensivo, formulado no bojo das razões recursais, não observou o procedimento previsto no art. 1.012, §3o do CPC, sendo inadequado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A majoração de alimentos é cabível quando comprovado o aumento das necessidades do alimentando decorrente de condição de saúde superveniente. 2. A ausência de prova de incapacidade financeira do alimentante impede a redução do valor fixado na sentença recorrida ou a manutenção do valor anteriormente fixado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC/2002, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.012, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947971, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1899397, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1876015, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11.06.2024; TJDFT, Acórdão 1719649, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 29.06.2023.